Tribunal: TJSP
Processo: 1047533-29.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612945
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047533-29.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JULIANA ANDRIGO PIQUETTI SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047533-29.2018.8.26.0576 -Voto no 29123
2
Voto no 29.123
Apelação n.o 1047533-29.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Ação: Compromisso
Apelante: Juliana Andrigo Piquetti Santos
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JUROS DE
OBRA. Verba cuja cobrança foi expressamente
prevista no contrato de financiamento imobiliário
firmado pelo consumidor com o Banco do Brasil.
Repasse que somente seria ilícito após o prazo
ajustado para entrega do imóvel compromissado, o
que não ocorrera. Aplicabilidade do recurso
repetitivo Resp 1729593/SP. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 442/449) que julga
improcedente as ações; apela a autora vencida pleiteando a reforma
do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 452/473),
assevera, em síntese, que a cobrança de juros de obra é indevida,
ressaindo que não há previsão contratual par tal verba. Pede o
provimento do recurso.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
477/495).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Dos juros de obra
A temática pertinente à cobrança de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047533-29.2018.8.26.0576 -Voto no 29123
3
obra encontra-se pacificada por decisão proferida pelo C. STJ pelo
rito dos recursos repetitivos (REsp 1729593/SP), verbis:
“RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
- IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256- H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
PROGRAMA
MINHA
CASA,
MINHA
VIDA.
CRÉDITO
ASSOCIATIVO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA
DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros
de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a
entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
É mister, outrossim, reconhecer que inexistindo
atraso na entrega do imóvel compromissado não há se falar em
ilegalidade do repasse de tal verba ao consumidor.
No mesmo tom, aliás, é o Tema 06 aprovado
pela Turma Especial Privado 1 no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas n. 0023203-35.2016.8.26.0000, de relatoria do
Des. FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, j. em 31/05/2017:
“É ilícito o repasse dos 'juros de obra', ou 'juros de
evolução da obra', ou 'taxa de evolução da obra', ou outros encargos equivalentes
após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído período de tolerância”.
Na peculiaridade dos autos, verifica-se que as
partes, em 05/02/2014, celebraram compromisso de compra e venda
do bem imóvel descrito na exordial (fls. 29/32), com previsão de
entrega das chaves para 31/08/2016.
No entanto, a entrega das chaves ocorreu em
17/08/2016, fato incotroverso, isto é, antes de expirado o prazo
contratualmente previsto.
Não restara caracterizada, portanto, a entrega
tardia da unidade autônoma compromissada.
Por conseguinte, cabível reconhecer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047533-29.2018.8.26.0576 -Voto no 29123
4
inexistindo atraso na entrega do imóvel compromissado, não há se
falar em ilegalidade do repasse de tal verba ao consumidor, sobretudo
em função da expressa previsão contratual da cobrança no contrato
de financiamento imobiliário firmado com o Banco do Brasil (fls.
353/364 C.20).
No caso em voga, os juros de obra foram
cobrados enquanto ainda não escoado o prazo para a entrega das
chaves, do que emerge a licitude da cobrança realizada pela
apelante.
Não merece reforma, portanto, a r. sentença.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
acresça-se R$ 1.000,00 sobre o valor dos honorários arbitrados pela
sentença devidos ao patrono da ré, respeitada a gratuidade
processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator